Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. DOAÇÃO. CONCORRÊNCIA ENTRE PAI E FILHOS. ESBULHO POSSESSÓRIO.
I – Em ação de reconhecimento e dissolução de união estável (processo no 0722652-91.2020.8.07.0003), os direitos incidentes sobre o imóvel objeto do pedido de reintegração de posse foram excluídos da meação, porque doados pela genitora do autor a ele e a seus netos.
II – A filha do autor, com 10 anos de idade, que também foi beneficiada com a doação da avó em concorrência com o seu genitor e com seus irmãos, reside no imóvel com a ré, sua genitora, o que exclui o alegado esbulho possessório. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse.
III – Apelação desprovida.